Tribunal: STF
Processo: RE 1490568
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES FALIMENTARES. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA POR ADVOGADO. ANULAÇÃO PELO STJ, SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA JURÍDICO E SOCIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão de minha relatoria, assim ementada: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES FALIMENTARES. COLABORAÇÃO PREMIADA ANULADA PELO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, X, LIV E LV, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. OFENSA RELEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.  



    O presente recurso extraordinário foi manejado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus n. 164.616/GO, de relatoria do Ministro João Otávio Noronha, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. LEI N. 12.850/2013. COLABORAÇÃO PREMIADA FEITA POR ADVOGADO. NATUREZA JURÍDICA DE MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. ART. 34, VII, DA LEI N. 8.906/1994. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admissível quando comprovada a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a falta de provas de materialidade e indícios de autoria. 



    2. Nos termos da Lei n. 12.850/2013, o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de provas, no qual o poder estatal compromete-se a conceder benefícios ao investigado/acusado sob condição de cooperar com a persecução penal, em especial, na colheita de provas contra os outros investigados/acusados. 



    3. É possível a anulação e a declaração de ineficácia probatória de acordos de colaboração premiada firmados em desrespeito às normas legais e constitucionais. 



    4. O dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas sim os direitos dos cidadãos e o sistema democrático.



    5. É ilícita a conduta do advogado que, sem justa causa, independentemente de provocação e na vigência de mandato, grava clandestinamente suas comunicações com seus clientes com objetivo de delatá-los, entregando às autoridades investigativas documentos de que dispõe em razão da profissão, em violação ao dever de sigilo profissional imposto no art. 34, VII, da Lei n. 8.906/1994. 



    6. O sigilo profissional do advogado é premissa fundamental para exercício efetivo do direito de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente. 



    7. O Poder Judiciário não deve reconhecer a validade de atos negociais firmados em desrespeito à lei e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 



    8. A conduta do advogado que, sem justa causa e em má-fé, delata seu cliente, ocasiona a desconfiança sistêmica na advocacia, cuja indispensabilidade para administração da justiça é reconhecida no art. 133 da Constituição Federal. 



    9. Ausente material probatório residual suficiente para embasar a ação penal, não contaminado pela ilicitude, inafastável o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal. 



    10. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal.



    Na origem, trata-se de denúncia criminal oferecida pelo MPGO contra suposta organização criminosa voltada à prática de crimes falimentares e conexos, supostamente ocorridos no contexto da recuperação judicial de um grupo empresarial. Os fatos descritos estariam tipificados nos artigos 168, 171 e 173 da Lei n. 11.101/2005, no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 1º da Lei n. 9.613/1998.



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet estadual apresentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, X, LIV e LV, e 133, da Constituição Federal (e-doc. 148).



    O recorrente sustentou seu recurso sob os seguintes fundamentos: i) alegou que “não procede a assertiva de que o advogado contratado por organização criminosa especificamente para orquestrar a prática de crimes falimentares não possa se valer do instituto da delação premiada”; ii) apontou que “a solução adotada pelo Tribunal a quo contraria o espírito constitucional inserto na inviolabilidade do sigilo profissional, além de negar vigência à perspectiva da ampla defesa, inerente ao devido processo legal, também extensível ao advogado na hipótese em que, face a proximidade do desmantelamento da organização criminosa, delata seus comparsas, que o haviam contratado justamente para estruturar e orquestrar as infrações falimentares”; iii) aduziu que “a inviolabilidade do sigilo profissional serve para a proteção de atividades típicas da advocacia, tais como postulação judicial; consultoria, assessoria e direção jurídicas; atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Alargar em demasia esse espectro, para abarcar atividade profissional desconforme ao interesse público, enfraquece a própria proteção que se quer constitucionalmente deferir ao exercício lícito da advocacia”; iv) sustentou, em síntese, que “as garantias voltadas ao exercício da advocacia protegem o munus constitucional exercido pelo causídico em relação a seus clientes, criminosos ou não, no exercício de atividades típicas da advocacia, mas não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso com seus clientes”.



    O Parquet visava “demonstrar que o sigilo profissional, previsto constitucionalmente (art. 133 da CR/88), não é absoluto e não deve ser utilizado para acobertar a prática de crimes pelo próprio advogado e por seus clientes, que deliberadamente o contratam para engendrar e executar, conjuntamente, infrações penais em benefício de uma organização criminosa”.



    Requereu fosse declarada “a regularidade da delação premiada feita pelo advogado e demais provas dela advindas”.



    Neguei provimento ao recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nos termos da ementa supracitada.



    Inconformado com essa decisão, o agravante interpõe o presente recurso, por meio do qual sustenta, inicialmente, que “Os elementos expressamente reconhecidos nas decisões que culminaram no recurso extraordinário são suficientes para, mediante simples revaloração jurídica, respaldar a tese de que houve violação aos arts. 5o , inc. X e LIV, e 133, da Constituição Federal, sem que haja necessidade de aprofundado reexame de fatos e provas”.



    Ademais, aduz que “não há que se falar em violação reflexa quando o programa normativo do dispositivo invocado para obstar seguimento ao recurso extraordinário não se traduz em prisma jurídico de análise necessária para se decidir acerca das apontadas violações ao Texto Constitucional”.



    Ressalta, ainda, que “a premissa nuclear que norteia a discussão posta à apreciação da Suprema Corte encontra-se bem delineada no aresto impugnado e afigura-se incontroversa, qual seja: o advogado teve participação nas ações ilícitas em conjunto com seus supostos clientes, em patente desbordamento aos estritos limites do exercício das funções típicas da advocacia, vindo, posteriormente, a delatá-los, como exercício da autodefesa e antecipação aos comparsas da organização criminosa”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, para tornar sem efeito o desprovimento do recurso e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. 



    Passo ao reexame do recurso extraordinário. 



    E, ao assim fazê-lo, reconheço que a questão de fundo do presente apelo extremo possui repercussão geral, sendo certo que eventuais vícios formais de menor extensão podem ser desde logo superados, face à relevância constitucional da matéria, na forma do art. 1.029, § 3º, do CPC.



    Deveras, a vexata quaestio versada nestes autos veicula tema de estatura constitucional (artigo 133 da Constituição da República) que transcende os limites subjetivos da causa, com reflexos relevantes dos pontos de vista social e jurídico, porquanto versa sobre prerrogativas constitucionais da Advocacia como um todo. A relevância jurídica da matéria reclama um posicionamento desta Suprema Corte para garantir a aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público.



    Com efeito, certo é que o art. 133 da Constituição Federal materializa o direito constitucional de inviolabilidade do sigilo profissional do advogado, ao prescrever que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “A proclamação constitucional da inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações no exercício da profissão, traduz, por isso mesmo, significativa garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável operador do direito” (HC 98.237, Segunda Turma, DJ de 06/08/2010).



    Nada obstante, o questionamento que se faz nos presentes autos é se o sigilo profissional que deve revestir a atuação entre advogado e cliente teria o condão de impedir a celebração de acordo de colaboração premiada entre os órgãos de persecução penal e o causídico que supostamente fazia parte de organização criminosa. Isso é, além da relação entre advogado e cliente, cujo sigilo certamente é garantido, há uma premissa maior: a suposta participação do advogado na prática criminosa da organização investigada. 



    Esta Suprema Corte já teve a oportunidade de reconhecer que “a inviolabilidade profissional do advogado não é absoluta (HC 91610, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/10/10; Inq 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10), de modo que o próprio Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) permite que a autoridade judiciária competente, em decisão motivada, decrete a quebra da prerrogativa (art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994)” (Inq 4074, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018). 



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu que o advogado em questão “foi investigado, mas deixou de ser acusado formalmente como benefício concedido pelo Ministério Público para a colaboração premiada, embora a peça acusatória refira-se a ele como membro da suposta organização que, em tese, visava fraudar a recuperação judicial em detrimento de credores. Portanto, não se vê aparente contrariedade ao artigo 3º da Lei 12.850, de modo a invalidar o acordo”. Ressaltou que “suas declarações devem ser vistas com reservas e sopesadas em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, até pela troca de benesses advindas do pacto firmado”.



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça declarou que não havia “justa causa a excepcionar o dever de sigilo profissional”, sob a consideração de que “A conduta do advogado que em má-fé delata seu cliente, sem justa causa, ocasiona a desconfiança sistêmica na própria instituição, cuja indispensabilidade para administração da justiça é reconhecida no art. 133 da Constituição Federal”.



    Este o quadro, é preciso verificar, em precedente qualificado, se o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da impossibilidade do advogado firmar acordo de colaboração premiada está ou não em consonância com os parâmetros interpretativos que esta Suprema Corte vem estabelecendo na matéria. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada e, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA (definir se constitui ofensa ao sigilo profissional do advogado a celebração de acordo de colaboração premiada entre este e os órgãos de persecução penal nas hipóteses nas quais o próprio causídico figura como investigado de integrar organização criminosa) e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



    Relator



  Documento assinado digitalmente